Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada observa os critérios definidos no título executivo, com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, juros de mora pela caderneta de poupança até a mesma data e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
2. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
3. Agravo conhecido e não provido.